Tribunal: TJMT
Processo: 1059313-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059313-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DALVA DUTRA CAMILO - CPF: 967.979.081-91 (RECORRENTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1059313-15.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE
:
DALVA DUTRA CAMILO.

RECORRIDO
:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/03/2026.
(VIDEOCONFERÊNCIA)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONFLITO ENTRE LEI MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 198, §§ 5o E 10, DA CF/1988. LEI No 11.350/2006, ART. 9o-A, § 3o (REDAÇÃO DA LEI No 13.342/2016). TEMA 1132 DO STF. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS VINCULANTES No 4 E No 37. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedentes pedidos de cobrança de diferenças de adicional de insalubridade de servidora municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, calculado pelo Município com base no salário mínimo à luz da Lei Municipal no 991/2014, postulando-se o recálculo sobre o vencimento ou salário-base e o pagamento das diferenças com reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo do adicional de insalubridade devido à Agente Comunitária de Saúde no âmbito municipal, bem como estabelecer a prevalência da legislação federal específica sobre norma local que fixa o salário mínimo como indexador, e os consectários financeiros aplicáveis às diferenças reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, no art. 198, §5o, atribui à União competência para dispor, por lei federal, sobre o regime jurídico da categoria, e o art. 198, §10 (EC no 120/2022) reforça a previsão do adicional de insalubridade somado aos vencimentos.

A Lei no 11.350/2006, com a redação conferida pela Lei no 13.342/2016, determina de modo expresso que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando o salário mínimo ou outro indexador desvinculado da remuneração do cargo.

O STF, no Tema 1132 (RE no 1.279.765), reconhece a aplicação obrigatória da legislação federal da categoria aos servidores estatutários dos entes subnacionais, o que sustenta a incidência da disciplina federal também sobre parcelas remuneratórias acessórias.

A aplicação direta da lei federal específica não viola a Súmula Vinculante no 4, porque não há substituição judicial do salário mínimo por novo indexador, mas incidência da base de cálculo legalmente prevista para a categoria.

A pretensão de recálculo decorre de comando legal próprio e não de isonomia, razão pela qual não incide a Súmula Vinculante no 37.

A Lei Municipal no 991/2014, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo, contraria norma federal específica editada no exercício de competência constitucional, devendo ser afastada pela hierarquia normativa e especialidade.

A edição posterior de lei municipal adequando a base de cálculo ao “vencimento ou salário-base” confirma a necessidade de conformação da disciplina local ao regime federal.

Os consectários devem observar correção pelo IPCA-E e juros conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (Lei no 11.960/2009) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, conforme orientação do STF no RE no 870.947.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A União detém competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, impondo-se aos entes subnacionais a observância da legislação federal específica.

O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde é calculado sobre o vencimento ou salário-base, nos termos do art. 9o-A, §3o, da Lei no 11.350/2006, com redação da Lei no 13.342/2016, sendo inaplicável norma municipal que utilize o salário mínimo como base de cálculo.

A aplicação da base de cálculo prevista em lei federal específica não configura criação judicial de indexador nem concessão de aumento por isonomia, não incidindo as Súmulas Vinculantes no 4 e no 37.

Reconhecidas diferenças remuneratórias, a atualização observa IPCA-E e juros do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, apenas a Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 5o e 10; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o (com redação da Lei no 13.342/2016); Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 9.494/97, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/2009); Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.279.765, Tema 1132; STF, RE no 870.947; STF, Súmulas Vinculantes no 4 e no 37; Turma Recursal Cível, N.U 1002357-73.2024.8.11.0078, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1a Turma Recursal, j. 05/05/2025, publ. 10/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 329873851), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças do adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença recorrida se baseou em interpretação da lei local e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que se mostra incompatível com a ordem jurídica vigente para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Dessa forma,
entende-se
necessário o afastamento da Lei Municipal no 991/2014, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade quanto à base de cálculo, com a necessária aplicação da Lei Federal no 13.342/2016.

Sustenta que o Tema 1132 do STF reconheceu a competência da União para legislar sobre o regime jurídico da categoria, com aplicação obrigatória aos entes subnacionais, incluindo o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base.

Aduz que o Juízo singular incorreu em erro de aplicação da Súmula Vinculante no 37, sob a alegação de que o Poder Judiciário não pode conceder aumento salarial a servidores públicos sob fundamento da isonomia.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 329873857), o recorrido refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 329873851), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças do adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença recorrida se baseou em interpretação da lei local e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que se mostra incompatível com a ordem jurídica vigente para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Dessa forma,
entende-se
necessário o afastamento da Lei Municipal no 991/2014, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade quanto à base de cálculo, com a necessária aplicação da Lei Federal no 13.342/2016.

Sustenta que o Tema 1132 do STF reconheceu a competência da União para legislar sobre o regime jurídico da categoria, com aplicação obrigatória aos entes subnacionais, incluindo o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento-base.

Aduz que o Juízo singular incorreu em erro de aplicação da Súmula Vinculante no 37, sob a alegação de que o Poder Judiciário não pode conceder aumento salarial a servidores públicos sob fundamento da isonomia.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 329873857), o recorrido refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde: se o salário mínimo, conforme previsto na Lei Municipal no 991/2014, ou o vencimento ou salário-base do cargo, conforme estabelece a legislação federal específica editada pela União.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a interpretação e aplicação do direito material, sempre buscando a solução mais justa e efetiva para o conflito.

No caso em análise, a solução da controvérsia passa pela correta compreensão da hierarquia normativa e da repartição constitucional de competências entre os entes federados.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 198, §5o, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 63/2010, estabeleceu que "
lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias
".

Essa norma constitucional atribuiu expressamente à União a competência para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Não se trata de competência concorrente, mas de competência privativa da União para regular essa categoria específica de servidores.

A Emenda Constitucional no 120/2022 reforçou essa competência ao estabelecer, no art. 198, §10, da CF/88, que "
os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade
".

Em cumprimento a esse comando constitucional, foi editada a Lei Federal no 11.350/2006, que dispõe sobre a aprovação do exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias. Essa lei foi posteriormente alterada pela Lei Federal no 13.342/2016, que incluiu o art. 9o-A, cujo §3o estabelece:

"
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
".

A redação do dispositivo é clara e não deixa margem para dúvidas: o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, e não sobre o salário mínimo ou qualquer outro indexador.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.279.765, com repercussão geral reconhecida (Tema 1132), firmou a seguinte tese:

"I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal".

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.279.765, com repercussão geral reconhecida (Tema 1132), firmou a seguinte tese:

"
I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal
".

Nesse julgamento, o STF reconheceu expressamente que a União tem competência constitucional para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, e que essa legislação federal se aplica aos servidores estatutários dos municípios, independentemente do que disponha a legislação local.

Se a União tem competência para fixar o piso salarial dessa categoria, que impacta diretamente o orçamento municipal, com muito mais razão tem competência para estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade, que é uma parcela remuneratória acessória vinculada ao exercício da função em condições insalubres.

O município argumenta que a aplicação do vencimento como base de cálculo violaria a Súmula Vinculante no 4 do STF, que estabelece: "
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
".

Contudo, não há qualquer violação ao referido enunciado. A recorrente não está pedindo que o Poder Judiciário crie uma nova base de cálculo ou que substitua o salário mínimo por decisão judicial.

O que se postula é simplesmente a aplicação da legislação federal vigente, que já estabelece, de forma expressa, que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento ou salário-base do servidor.

O Poder Judiciário não está legislando, mas apenas aplicando a lei correta ao caso concreto. A função jurisdicional consiste exatamente em dizer qual norma deve ser aplicada quando há conflito aparente entre disposições normativas de diferentes níveis hierárquicos.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu em caso idêntico:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – INAPLICABILIDADE DO SALÁRIO-MÍNIMO – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 13.342/2016 – CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE – SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF – NÃO CONFIGURAÇÃO DE USURPAÇÃO JUDICIAL – TEMA 1132 DO STF – MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DO LAUDO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Federal no 13.342/2016, que alterou o art. 9o-A, § 3o, da Lei no 11.350/2006, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando expressamente a aplicação do salário-mínimo como indexador.

A substituição da base de cálculo, nesse caso, não viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, pois não se trata de criação judicial de indexador, mas de aplicação direta da norma federal específica
.

O STF, no julgamento do Tema 1132, reconheceu a aplicabilidade da legislação federal aos ACS/ACE com vínculos estatutários nos entes subnacionais, como no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data da elaboração do Laudo Técnico (AgInt no PUIL n. 3.693/SP).

Precedente específico da Turma Recursal do TJMT confirma a impossibilidade de utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e a obrigação do pagamento com base no vencimento do servidor (N.U 0001622-09.2014.8.11.0078, DJE 03/05/2024).

Sentença que aplicou corretamente os dispositivos legais e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002357-73.2024.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025) (grifei).

A Lei Municipal no 991/2014, ao estabelecer o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, contraria a legislação federal específica que regula a matéria.

Aplicando-se o princípio da hierarquia das normas e o princípio da especialidade, deve prevalecer a Lei Federal no 13.342/2016, que é norma especial para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e foi editada pela União no exercício de competência constitucional privativa.

O argumento do ente municipal de que o "
salário mínimo municipal
" seria diferente do "
salário mínimo nacional
" não merece acolhida.

Independentemente da nomenclatura utilizada, o que importa é que a legislação federal específica determina que a base de cálculo seja o vencimento ou salário-base, e não qualquer valor fixo desvinculado da remuneração do cargo.

Quanto ao argumento de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF, observa-se que não se trata de concessão de aumento salarial por isonomia, mas de aplicação da base de cálculo legalmente prevista em legislação federal específica.

A recorrente não busca equiparação com outras categorias, mas apenas o cumprimento da lei federal que rege sua própria categoria profissional.

Com relação ao argumento de violação à autonomia municipal, observo que a autonomia dos entes federados não é absoluta, mas deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal. Se a própria CF/1988 atribuiu à União a competência para legislar sobre o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde, não há que se falar em violação à autonomia municipal quando se aplica a legislação federal editada no exercício dessa competência constitucional.

No que se refere à alegação de violação aos princípios da legalidade orçamentária e da responsabilidade fiscal, verifica-se que a obrigação de pagar o adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento decorre diretamente da lei federal, e não de decisão judicial discricionária.

Cabe ao município adequar seu orçamento à legislação vigente, e não o contrário. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para justificar o descumprimento de obrigações legais.

O equilíbrio fiscal deve ser buscado por meio de planejamento adequado e gestão eficiente dos recursos públicos, e não pela negativa de direitos assegurados em lei aos servidores públicos.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a recorrente é servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde e que vem recebendo o adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo.

A partir da entrada em vigor da Lei Federal no 13.342/2016, em outubro de 2016, e especialmente após a Emenda Constitucional no 120/2022, que tornou obrigatório o adicional de insalubridade para a categoria (maio de 2022), passou a ter o direito de receber esse adicional calculado sobre seu vencimento ou salário-base.

O próprio município reconheceu a necessidade de adequação ao editar a Lei Municipal no 1.559, de 17 de fevereiro de 2025, que corrigiu a base de cálculo do adicional de insalubridade para o "
vencimento ou salário-base
" da categoria. Essa adequação legislativa confirma que a base de cálculo anterior estava em desconformidade com a legislação federal.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a repartição constitucional de competências, a hierarquia normativa, a jurisprudência consolidada do STF (Tema 1132) e desta Turma Recursal, conclui-se que a recorrente tem direito ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo, conforme determina a Lei Federal no 13.342/2016.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de:
a
) declarar o direito da recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento ou salário-base do cargo de Agente Comunitária de Saúde, nos termos do art. 9o-A, §3o, da Lei Federal no 11.350/2006, com a redação dada pela Lei Federal no 13.342/2016;
b
) condenar o Município de São José do Rio Claro a:
b.1
) Implementar em folha de pagamento o cálculo correto do adicional de insalubridade sobre o vencimento ou salário-base da recorrente, com todos os reflexos legais (13o salário, férias acrescidas de um terço constitucional); e
b.2
) Pagar as diferenças retroativas decorrentes da aplicação da base de cálculo correta, referente ao período de maio de 2022 a janeiro de 2025, com valores a serem apurados em liquidação de sentença, respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026